Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-93.2023.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000512-93.2023.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO RAMOS BARRETO

Advogado(s)
:
ANTONIO MONTEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. OMISSÃO. DECISÃO-SURPRESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame
:

Embargos de declaração opostos contra
A
córdão que
negou provimento à
A
pelação
C
ível
interposta em ação civil pública ambiental movida pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, referente à
extração irregular de areia no Município de Andaraí/BA
.

O embargante alega: (i) nulidade por decisão-surpresa e cerceamento de defesa; (ii) incompetência absoluta da Justiça Estadual; e (iii) ilegitimidade passiva em razão da ausência de provas da autoria e materialidade.
O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos e aplicação de
multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

II. Questão em discussão
:

(i) Se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao indeferir a produção de provas pericial e oral.

(ii) Se houve omissão quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual em face do domínio da União sobre recursos minerais.

(iii) Se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a ilegitimidade passiva do embargante.

(iv) Se é cabível a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir:

1. Cabimento restrito dos embargos de declaração

– O art. 1.022 do CPC delimita sua função a sanar vícios formais (omissão, obscuridade, contradição e erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

2.
I
nexistência de decisão-surpresa

– O acórdão embargado examinou expressamente o alegado cerceamento de defesa, concluindo que o pedido de prova era genérico e que o acervo probatório documental era suficiente ao julgamento (CPC, arts. 355 e 370).

3.
Competência da Justiça Estadual

– A decisão colegiada tratou detidamente da matéria, reconhecendo que, em se tratando de
dano ambiental local
, sem interesse jurídico direto da União,
a competência é da Justiça Estadual
, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.625.700/AC).

4. Ilegitimidade passiva
– O voto condutor abordou expressamente o tema, afirmando a legitimidade do embargante e a
responsabilidade civil objetiva e solidária
por danos ambientais (Lei 6.938/81, art. 14, §1º), bastando a existência de nexo entre a conduta e o dano.

5. Caráter protelatório
– Verificada a intenção de rediscutir matéria já decidida, configurando desvio de finalidade recursal, aplica-se a multa do
art. 1.026, §2º, do CPC
, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal (TJBA, ED 8004739-09.2023.8.05.0146, DJ 14/08/2024).

IV.
Dispositivo e Tese
:

Dispositivo:

Embargos de declaração
rejeitados
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

Aplicação de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
, revertida ao
Fundo Municipal de Meio Ambiente de Andaraí
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Teses:

1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.”

2. "É
legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente e o pedido de prova é genérico.”

3. "A
Justiça Estadual é competente para processar ação civil pública ambiental que versa sobre dano local, ausente interesse jurídico direto da União.”

4. "A
responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, bastando o nexo entre a atividade e o dano.”

5. "S
ão manifestamente protelatórios os embargos de declaração que visam reabrir discussão já apreciada, ensejando aplicação de multa (CPC, art. 1.026, §2º).”

V.
Legislação e Jurisprudência Relevantes
:

- Legislação:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, arts. 20, IX, e 109, I; Lei 7.347/1985, art. 2º; Lei 6.938/1981, art. 14, §1º.

-
Jurisprudência
:

- TJBA,
ED 8004739-09.2023.8.05.0146
, Rel. Des. Mário Albiani Alves Jr., DJ 14/08/2024.

-
TJBA,
ED 8010150-46.2024.8.05.0001
, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, DJ 07/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000512-93.2023.8.05.0010
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, tendo como embargante
FÁBIO RAMOS BARRETO
,
e embargada
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA